Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N.o 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DISPENSA DA REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno ao sentenciado, com fundamento no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade e da pena de multa, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de reparação do dano, prevista no art. 9o, XV, do Decreto n.o 12.338/2024, pode ser dispensada nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica do condenado; e (ii) estabelecer se os elementos apontados pelo agravante são suficientes para afastar a presunção relativa de incapacidade econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública e da fixação da pena de multa no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo vedada a criação de condições não expressamente estabelecidas na norma.
4. O art. 9o, XV, do Decreto n.o 12.338/2024 excepciona a exigência de reparação do dano nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça quando presente alguma das hipóteses de presunção de incapacidade econômica previstas no art. 12, § 2o, do mesmo diploma.
5. A remissão expressa do art. 9o, XV, ao art. 12, § 2o, revela a intenção normativa de estender a presunção de incapacidade econômica também à dispensa da reparação do dano, e não apenas à pena de multa.
6. A assistência do sentenciado pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no patamar mínimo legal constituem hipóteses legais de presunção relativa de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2o, incisos I e V, do Decreto n.o 12.338/2024.
7. A presunção de incapacidade econômica é relativa e pode ser afastada mediante prova concreta e idônea da efetiva capacidade financeira do sentenciado para reparar o dano.
8. As alegações do agravante acerca da suposta capacidade econômica do condenado, baseadas em consultas a bancos de dados e sem comprovação documental nos autos, são insuficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Código Penal, arts. 107, II, 171, caput; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018; STJ, AgRg no HC 1.038.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2025. TJDFT, Acórdão 2032300, 0726814-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025; Acórdão 2039451, 0729143-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025.